Tribunal: TJDFT
Processo: 0026158-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026158-64.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DISBRAVE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: CAR COLLECTION LTDA, KIA MOTORS DO BRASIL LTDA., SERMEC SERVIÇOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, ROSALINA SHEILA OLIVEIRA DE ALCÂNTARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECEDORES. LEGITIMIDADE CONFIRMADA PARA AMBOS OS PEDIDOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE VEÍCULO COM MÚLTIPLOS VÍCIOS OCULTOS. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ORIGINAL DO VEÍCULO. PEDIDO PARA APLICAÇÃO DA TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA PERSONALÍSSIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO EXISTENTE. VALOR EXORBITANTE AFASTADO. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ART. 85, § 2o, DO CPC. Em caso como o presente, em que o automóvel apresenta diversos problemas, é acima de questionamento, que há responsabilização do fabricante, mas da própria narrativa dos supracitados réus, é de uma clareza solar que existem, também, diversos vícios de serviço decorrentes da garantia, especialmente por terem sido admitidos pelos próprios recorrentes. Assim, é inconteste a legitimidade passiva ad causam para todos responderem pelo pedido principal. No que tange a legitimidade passiva ad causam dos réus para figurarem no polo passivo do pedido de danos morais, analisando detidamente o julgado, verifico que não há razão jurídica para que seja subdividida a responsabilização em questão, eis que advém de uma mesma sequência de fatos, perpetrados pelas mesmas pessoas jurídicas que integram a cadeia de fornecimento, e sem nenhuma distinção por natureza da origem da indenização/compensação, uma vez que o Dano Moral, caso verificado, não advém de um acontecimento especificamente narrado dentro da dependência de algum fornecedor de serviços em específico, ou de questão exclusivamente imputável ao fabricante, mas sim de um conjunto múltiplo de fatores. No que tange a prejudicial de mérito da decadência, não se controverte que o prazo previsto no art. 26, II, do CDC refere-se, exclusivamente, ao direito do consumidor de utilizar-se de uma das opções legalmente asseguradas no art. 20 do CDC, reexecução do serviços, restituição imediata da quantia paga (pelo serviço) e abatimento do preço (pelo serviço). No caso, o direito de ação da autora não é regido pelo prazo decadencial do art. 26, II do CDC, e sim por prazo prescricional próprio. No mérito, as provas são contundentes no sentido de que, mesmo atualmente, os vícios não foram reparados, continuando a consumidora a conviver com os problemas intrínsecos do vício do produto e dos serviços prestados sucessivamente sem o apropriado zelo pelos réus. Assim, correta a r. sentença ao decretar a rescisão dos contratos firmados entre as partes e determinar o retorno aos status quo ante. Em específico, embora exista pedido para consideração do valor de mercado do automóvel, não há como avaliar o carro pela tabela FIPE, ou estimar a depreciação de seu valor “Zero KM” após rodar cinquenta mil quilômetros em cerca de 5 (cinco) anos, uma vez que essa unidade, em específico, jamais foi digno da quantia integral cobrada pela loja, eis que vendido com diversos vícios ocultos que impedem análise do desgaste exclusivamente da rodagem ou do decurso de tempo. Em relação aos danos morais, não há notícia material de sustos ou imprevistos, tais como acidentes causados pelos retrovisores elétricos, ou dificuldades de locomoção enquanto o veículo estava na oficina, ou ainda narrativa que conclua pela superação de riscos à saúde ou a integridade física dos usuários do bem, ou de transeuntes. Assim, ainda que exista conduta passível de causar dano, e nexo com supostos prejuízos de ordem personalíssima, estes não foram demonstrados. Devolvido especificamente o tema de arbitramento dos honorários advocatícios — e sem que exista valor irrisório ou exorbitante —, deve-se considerar que há, no caso, condenação específica decorrente do valor do veículo e do pleito em compensação por danos morais, o que atrai a aplicação do art. 85, §2o, do CPC, aos réus e a autora, diante da vedação legal à compensação. A recorrente alega violação aos artigos 3o, 18, § 1o, inciso II, e 20, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, afirmando ser parte ilegítima passiva ad causam na presente demanda, diante da inexistência de sua participação na cadeia de consumo, devendo ser afastada a responsabilidade solidária por qualquer dano, tendo em vista que não comercializou, tampouco fabricou o veículo, não podendo ser solidariamente responsável com a concessionária e a fabricante em relação ao ressarcimento dos valores gastos pela consumidora. Articula inexistência de vício de qualidade do produto (veículo), devendo ser afastada a sua condenação de restituição da quantia paga, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa da ora recorrida, por ter esta utilizado o bem durante quase 6 (seis) anos e, após a rescisão, receber o seu valor atualizado. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, e LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO, OAB/DF 48.912 (ID 16022838). Em contrarrazões, a recorrida Rosalina Sheila Oliveira de Alcântara pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado RAFAEL ALMEIDA PEREIRA, OAB/DF 45.366. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 18, § 1o, inciso II, e 20, ambos do CDC, e 884 do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “No caso, é patente a responsabilidade dos fornecedores pela existência de vício do produto e também dos fornecedores de serviços pelos que tenham realizado. Nessa linha, tanto a CAR COLLECTION, quanto a SERMEC — SERVIÇOS Mecanizados e Automotivos LTDA — EPP, e também a DISBRAVE Comércio de Automóveis LTDA, admitem em suas próprias razões que realizaram serviços que compõem a história do automóvel, e contribuíram, sobremaneira, para o resultado final da insolubilidade dos defeitos automotivos. Em caso como o presente, em que o automóvel apresenta diversos problemas, é acima de questionamento, que há responsabilização do fabricante (KIA MOTORS), mas da própria narrativa dos supracitados réus, é de uma clareza solar que existem, também, diversos vícios de serviço decorrentes da garantia, especialmente por terem sido admitidos pelos próprios recorrentes, tal como o serviço que substituiu a central multimídia (mas deixar de atualizar o GPS), o que eventualmente ensejou o seu mal funcionamento, bem como a posterior substituição do Kit Multimídia do automóvel sem que fosse atualizado o seu respectivo firmware, o que ocasionou na necessidade de mais uma visita da autora para que fosse atendido o problema (...). No caso, em que pese as alegações de que o automóvel não ficou parado, e que os seus defeitos não impediam a locomoção da compradora, é evidente que houve o pagamento por veículo de qualidade superior, mas, no entanto, o bem entregue não atendia as especificações, e nem os serviços desempenhados pela cadeia de fornecedores foi capaz de resolver a questão. Nesse sentido, embora tenha investido quantia elevada para utilizar de carro com central multimídia, teto solar, alarme, piloto automático, e diversos outros opcionais, a autora recebeu um veículo que não ostentava tais qualidades. Por essa razão, a resolução do contrato deve levar em conta o valor original do veículo, pois não se está a discutir sua desvalorização pelo decurso do tempo, ou ainda, em decorrência da substituição de peças duráveis, mas sim o fato de que o bem almejado jamais foi entregue ou usufruído nos termos em que acordado. Ainda que esse automóvel fosse objeto de circulação no mercado, seu valor seria excessivamente baixo, ante a gama de defeitos infindáveis que não são resolvidos nem mesmo pela rede autorizada. Alinhados os argumentos supra, não há como avaliar o carro pela tabela FIPE, ou estimar a depreciação do seu valor de automóvel “Zero KM” após rodar 50 mil KM em cerca de 5 (cinco) anos, uma vez que essa unidade de KIA SORENTO, em específico, jamais foi digno do preço integral cobrado pela loja (R$145.900,00), eis que vendido com múltiplos vícios ocultos que impedem análise do desgaste exclusivamente da rodagem ou do tempo” (ID 10887352). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente e à recorrida Rosalina Sheila Oliveira de Alcântara sejam feitas, respectivamente, em nome dos causídicos ROMILDO OLGO PEIXOTO JÚNIOR, OAB/DF 28.361, GUILHERME PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.841, e LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO, OAB/DF 48.912, bem como RAFAEL ALMEIDA PEREIRA, OAB/DF 45.366. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027